Tribunal: STF
Processo: ARE 1495930
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. O acórdão recorrido manteve a decisão que considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado sob a égide do Código Florestal anterior.



    3. A recorrente alega violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, as quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a TACs celebrados sob a égide da legislação anterior ofende o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou se o entendimento do STJ afronta a autoridade da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF.



    III. Razões de decidir



    5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012.



    6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012.



    7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do Princípio da Colegialidade.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido.



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2º, da CF; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; Lei 12.651/2012; Lei 4.771/1965; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Novo Código Florestal.



    Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; ARE 1287076 AgR; ARE 1328283 AgR-segundo.